Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733914-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de ID 45123273, uma vez que o recurso já foi julgado. Aguarde-se, o trânsito em julgado, após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator